Tribunal: TJMT
Processo: 1032697-34.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032697-34.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELY RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 053.589.081-88 (RECORRENTE), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), NAIARA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 061.813.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA GRATUITA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. LEI 2.613/2003.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIOVÁLIDO.
FGTS.
DIREITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente, apresentando documentação que comprova sua condição financeira (ID 281553889/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

2.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612)
.

3.
Contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Várzea Grande.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Várzea Grande
são

regidos
pela Lei Municipal
no
2.613/2003.
É
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
que
desenvolvam

atividades

administrativas

inerentes
à
manutenção
dos
serviços

públicos

nas

secretarias

municipais

pelo

prazo
de 2
anos
,
admitindo

uma

prorrogação
de 2
anos
,
totalizando
a
possibilidade
de 4
anos
de
contrato

temporário

(art. 2o,
inciso
IV,
alínea
“d”, e 4o
,
i
nciso
III)
.

No presente caso, verifica-se que foram firmados contratos temporários entre as partes, para o cargo de técnica de desenvolvimento educacional, nos períodos de (a) fevereiro de 2019 a dezembro de 2020 e, (b) de agosto de 2021 a agosto de 2024. Nesse contexto, importa ressaltar que houve uma interrupção no ano 2021 e, desta forma, os contratos, já considerando uma prorrogação, respeitaram a hipótese e o prazo legal.

4.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Porém,
sendo
válido
o contrato temporário
, a verba não é devida.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1032697-34.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
GABRIELY RIBEIRO DE ARRUDA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GABRIELY RIBEIRO DE ARRUDA

ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
técnica
de
desenvolvimento

educacional
,
nos

anos
de 2019 a 2024; b)
durante
o
período

trabalhado

não

foi

recolhido

seu
FGTS,
tampouco

efetuado
o
pagamento
das
férias
com o
terço

constitucional
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
das
verbas

devidas
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Vistos etc.,
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei
no
9099/95.
Fundamento
.
Relatório

dispensado
.
Trata
-se de
cobrança

na
qual a
parte

autora

objetiva
a
condenação
do MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

temporários
, o
recebimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS),
bem

como
, o
pagamento
das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
que é
previsto

aos

servidores

temporários
. Passa-se à
apreciação
.I – PRESCRIÇÃOSegundo o
disposto
no
artigo
1o do
Decreto
Federal no 20.910/1932:"Art. 1o - As
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda Federal, Estadual
ou
Municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
."
Ultrapassado
o
prazo

quinquenal
,
verifica
-se
a

ocorrência
da
prescrição

em

relação

às

parcelas

anteriores
a 14/09/2019,
haja
vista que a
ação

foi

distribuída
no
dia
14/09/2024.II – DO MÉRITOO
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
,
conheço

diretamente
do
pedido
,
julgando

antecipadamente
a
lide
.
Extrai
-se dos autos que a
requerente

foi

contratada

temporariamente

para o
cargo de e
técnica
de
desenvolvimento

educacional

pelo
MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE,
em

contratos

sucessivos
de 2019 a 2024.É
cediço
que
os

contratos

temporários

possuem

regramento

próprio

por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço

público
,
eis
que o art. 37,
inciso
II, da
Constituição
Federal,
prevê

expressamente
a
necessidade
de
prévia

aprovação

em
concurso para o
provimento
dos cargos
públicos
,
excepcionando

referida

regra

ao

tratar
de cargos de
provimento

em

comissão
e a
contratação

temporária
,
em

caso
de
excepcional
interesse
público
,
vejamos
:“Art. 37. A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
:(...)II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
;”Nesse
contexto
, a Lei Municipal no 1.164/1991 (
Estatuto
dos
Servidores

Públicos
da
Administração

Direta
, das
Autarquias
e das
Fundações

Públicas
do
Município
de Várzea Grande),
dispõe

em

seus

artigos
244 e 245:Art. 244. Para
atender
as
necessidades

temporárias
de
excepcional
interesse
público
,
poderão
ser
efetuadas

contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado
,
mediante

contrato
de
locação
de
serviços
.Art. 245.
Consideram
-se
como
de
necessidade

temporária de excepcional interesse público as contratações que visem
a:I – combater
surtos

epidêmicos
;II –
fazer

recenseamento
;III –
atender

situações
de
calamidade

pública
;IV –
substituir

ou

admitir
professor
visitante
, inclusive
estrangeiro
,
conforme
lei
específica
do
magistério
;V –
permitir
a
execução
de
serviço

por

profissional
de
notória

especialização
, inclusive
estrangeiro
,
nas

áreas
de
pesquisa

científica
e
tecnológica
;VI –
atender
a
outras

situações
de
urgência
que
vierem
a ser
definidas

em
lei.§1o - as
contratações
de que
trata

este

artigo

terão

dotação

específica
e
não

poderão

ultrapassar
o
prazo
de seis meses,
exceto

nas

hipóteses
dos
incisos
III e IV,
cujo

prazo

máximo

será
de doze meses, e
inciso
V,
cujo

prazo

máximo

será de vinte e quatro meses prazos esses improrrogáveis
.§2o - O
recrutamento

será

feito

mediante

processo

seletivo

simplificado
,
sujeito

a

ampla

divulgação

em

jornal
de
grande

circulação
,
exceto

nas

hipóteses
dos
incisos
III e IV.No
mesmo

sentido
,
prescreve
a Lei Municipal n. 2.613/2003, que
dispõe

sobre

os

contratos

temporários
:Art. 2o.
Considera
-se
necessidade

temporária
e
excepcional
no
âmbito
do
município
:I –
assistência

às

situações
de
calamidade

pública
;II –
combate
a
surtos

endêmicos
;III –
admissão
de professor
substituto

ou
professor
visitante
;IV –
qualquer

atividade
que
necessite
ser
assegurada

pelo
Poder Público:a)
Limpeza

pública
;b)
construções

públicas
;c)
serviços

na

área
de
saúde
;d)
atividades

administrativas

inerentes
à
manutenção
dos
serviços

públicos

nas

secretarias

municipais
;V –
atender

programas

sociais

desenvolvidos
pela
Secretaria
Municipal de
Promoção
e
Assistência
Social;VI –
atender

programas

culturais

itinerantes
;VII –
atender

programas

firmados

mediante

convênios

ou
outros
instrumentos

congêneres
com
os

governos
federal,
estadual
e
iniciativa

privada
com
repercussão
social de
aplicação
no
âmbito
municipal;Art. 4o. As
contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
podendo
ser
prorrogadas

pelo

mesmo

período
,
observados

os

seguintes

prazos

máximos
:I –
até
doze meses, no
caso
dos
incisos
I e II do art. 2o;II –
até
doze meses, no
caso
do
inciso
III do
artigo
2o,III –
até

dois

anos
,
nos

casos
dos
incisos
IV, V, VI e VII do art. 2o.Dito
isso
, e
em

análise
dos autos,
em
especial as
fichas

financeiras
,
resta

incontroverso
que a
parte

autora

laborou
para a
parte

requerida

por

vários

períodos
,
porém

não

resta

caracterizada
a
unicidade

contratual

por

tratar
-se de
recontratação
,
respeitando
o
regramento
do art. 2o, III, da Lei Municipal no. 2.613/2003 c/c art. 4o, II, da Lei Municipal
no
. 2.613/2003,
conforme
as
fichas

financeiras
id. 177380670 que
permitem

constatar
a
mudança

nas

matriculas
do
contratado
,
identificado

como

recontratação
e
afastando
a
unicidade
,
cito as

matriculas
133202 (2019), 139447 (2020), 146499 (2021), 146499 (2022), 155507 (2023) e 163819 (2024).
A

ausência
de
renovação

sucessiva
do
contrato

afasta

a

incidência
da
sumula

551 do
STF.Nesse
sentido
,
entendo
pela
improcedência
do
pedido
para
recolhimento
do FGTS pois a
contratação

temporária para atender à necessidade de excepcional interesse público
,
nos

termos
do
artigo
37, IX, da
Constituição
Federal e da Lei Municipal no 2.613/2003,
não

enseja
o
recolhimento
de FGTS, salvo
comprovado

desvirtuamento
do
contrato

ou

prorrogações

sucessivas
, o que
não

ocorreu
no
presente

caso
.Quanto as
férias
e
terço

constitucional
, a Lei Municipal n. 2.613/2003, que
dispõe

sobre

os

contratos

temporários
que vincula a
parte

autora

dispõe

em

seu

artigo
10:Art. 10.
Os

contratados

nos

termos

desta
Lei
perceberão

férias

remuneradas
inclusive 1/3 de
abono
e
décimo

terceiro
, se o
contrato

estiver

na

faixa

salarial

beneficiada

por
Ato
Normativo
.Resta
estabelecido
que
são

consideradas

férias

apenas

os
30
dias

existentes

ao
final do
ano

letivo
, logo,
aplicando
-se o
princípio
da
legalidade
, a
Administração
Pública
somente

pode

fazer
o que a lei
permitir
.Desta
feita
, ante
a

inexistência de comprovação de pagamento das férias e terço

constitucional
no
período
de 2019
a 2024
,
pelas

fichas

financeiras
id. 177380670,
merece

acolhimento

parcialmente

os

pedidos
da
parte

autora
,
respeitado
a
prescrição

quinquenal
.III – DISPOSITIVOAnte o
exposto
, com
aparo
no art. 487, I do CPC,
opino
pela
parcial

procedência
dos
pedidos
, para
condenar o requerido a pagar à requerente as férias

equivalentes
a 30 (
trinta
)
dias
e o
terço

constitucional
,
proporcionais

ao

período

não

prescrito
de 2019 a 2024,
deduzidas
as
parcelas

já

liquidadas
.Para
atualização
do valor
deverá

incidir

correção

monetária

pelo
IPCA-E,
desde
a data que
deveria

ter

sido

paga
,
bem

como

juros
de mora pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança

desde
a data da
citação
. Se a
citação

ocorreu
antes
de

dezembro
de 2021,
os

índices
retro
mencionados

deverão

permanecer

até

esse

período
,
quando

deverá

incidir

exclusivamente
a taxa SELIC para
os

encargos

moratórios
(
correção
e
juros
). Caso a
citação

ocorreu
a
partir
de
dezembro
de 2021,
deverá

incidir

desde
logo
somente
a taxa Selic para
os

encargos

moratórios
(
correção
e
juros
). De
toda
forma, o valor
deverá

respeitar
o
teto
do
Juizado
Especial
Fazendário
. (
ex
vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e
Emenda

Constitucional
no 113/2021).Via de
consequência
,
encerro
a
fase
de
conhecimento
.
Desnecessidade
de
reexame

necessário
,
por

força
do que
dispõe
o art. 11 da Lei
no
12.153/09.Sem
custas
e
honorários
(art. 55,
parte

inicial
, da Lei
no
9.099/95).Após o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para
homologação

conforme
o
artigo
40 da Lei n. 9.099/95.Várzea Grande/MT.
Wellynton
AlvesJuiz
Leigo
Vistos etc.,HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
no
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.Várzea Grande/MT, data
registrada
no
sistema
.(
assinado

digitalmente
)Hugo José Freitas da SilvaJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
trabalhou
para a
parte

reclamada

por

mais
de 8
anos

seguidos
, com
sucessivas

contratações
, o que
lhe

confere

direito

ao

pagamento
do FGTS; b) as
provas
dos autos
demonstram
o
direito

postulado
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que a
parte

reclamada

seja
,
também
,
condenada

ao

pagamento
do valor
devido
a
título
de FGTS.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou
que a
parte

reclamante

não

faz
jus
ao

benefício
da
justiça

gratuita
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025